Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS ALVES FAUSTO - CPF: 025.650.591-83 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03 -
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre o adicional de função comissionada
, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder.

2.

Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Narra a petição inicial que o Reclamante, lotado no cargo de
técnico administrativo educacional profissionalizado
, requer seja cessada a cobrança realizada pelo reclamado
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
da contribuição previdenciária que está incidindo ilegalmente sobre o adicional de
função gratificada
, uma vez que são valores de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor, pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados no importe de
R$ 6.451,91 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos).

O Magistrado de 1o grau homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos valores reclamados na exordial, bem como, condenou o reclamado a restituir à parte autora a soma dos valores descontados das verbas anunciadas na exordial, com a correções e juros legais aplicáveis à espécie.

Em sede de recurso os reclamados apontam que existe a possibilidade dos Estados legislarem sobre o tema, sendo decidido na sentença a simples aplicação do TEMA 163 do STF sem o devido aprofundamento do tema, rechaçando qualquer aplicabilidade por analogia do artigo 4o da Lei Federal 10887/2004 que se aplica ao servidor da esfera federal, sendo garantido pela Constituição Federal em seu artigo 40 e 149, § 1o a competência legislativa sobre o tema aos demais entes federativos. Aponta ainda que o artigo 2o da LC 202/2004 dispõe que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, trazendo ainda a diferença dos conceitos: vencimento e remuneração, descritos nos artigos 40 e 41 da Lei 8112/1990, respectivamente, bem como, a LC 04/1990 de Mato Grosso (estatuto dos servidores públicos), que no artigo 57 aduz que na remuneração além do vencimento, incluem-se todas as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Aduzem ainda que a partir da Emenda Constitucional 41/2003 houve a extinção da integralidade, não fazendo sentido falar em incorporação aos servidores que não possuem o direito adquirido e com isso, com o fim da integralidade, os proventos de aposentadoria são calculados pela média aritmética simples, de onde os benefícios pretendidos na exordial são incorporados para fins de aritmética final do cálculo da aposentadoria, fazendo parte da base de cálculo, nos moldes da LC Estadual que trata do tema em seu artigo
2o, apontando ainda que desde que a integralidade foi extinta do sistema previdenciário passou a ser calculado o valor da aposentadoria com a publicação da MP 167 que foi convertida na lei 10887/2004 e que apesar de ser aplicado ao servidor da esfera federa, o artigo 140, § único da Constituição Estadual disciplina que essas regras estabelecidas no artigo 40 da CF são aplicáveis.

Anota que não há incorporação, mas sim a inclusão de tais valores na base de cálculo e, quando da aposentadoria ocorreria um encontro de valor maior na sua valoração, com o consequente retorno, pela média mais elevada, ocorrendo uma diferença em relação ao TEMA 163 do STF, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes as pretensões exordiais.

Em sede de contrarrazões o recorrido / servidor aponta a ilegalidade da inserção das verbas para o cálculo da aposentadoria, de onde verbas indenizatórias não podem servir de base para o cálculo da aposentadoria, tendo o STF se manifestado sobre o tema em vários julgados, legitimando a pretensão da repetição do indébito dos apelantes, sendo legítima a decisão da sentença de 1o grau, pugnando pelo improvimento do recurso.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório mínimo.

VOTO

Colendos pares:

Pois bem. Inicialmente, há que se registrar que a Constituição Federal, em seu art. 149, §o1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos - Estados, o Distrito Federal e os Municípios - disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em decorrência da referida autorização constitucional, a Lei Complementar no 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 2o que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor
.

A Lei Complementar no 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, a saber:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados"). Grifei.

Constata-se que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
, é plenamente constitucional e legal.

O tema 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.”
(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Contudo, a referida tese pacificada no STF é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias
apenas permanentes
(artigo 41 da Lei 8112/1990), não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso, que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens
permanentes e as transitórias
(art. 57 da Lei Complementar no 04/1990).

Calha ainda o registro de que o TEMA 163 acima elencado é relativo ao julgamento de um caso a envolver um servidor federal, de onde a legislação federal prevê apenas as verbas permanentes para a base de cálculo da aposentadoria, diferente do caso em testilha da servidora estadual, de onde a legislação estadual prevê a utilização das duas verbas descontadas, a título de base de cálculo para a aposentadoria futura.

Assim, vê-se que para fins de cálculo do benefício de aposentarias, como sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário, é considerada a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual, cujo entendimento passo a adotar.

Aqui ainda cabe um cotejo entre os servidores que adentraram para o serviço público antes da EC 41 de 19/12/2003 e os que entraram depois da edição dessa aludida emenda constitucional, de onde, a EC 41/2003 acabou com a integralidade dos vencimentos aos que adentraram no serviço público após a sua edição e os que adentraram depois permanece a integralidade e paridade, desde que atingidos os requisitos da EC 47/2005, sendo ainda tal questionamento decidido no REXT 590.260.

No caso dos autos o servidor público adentrou no serviço público no cargo de
técnico administrativo educacional profissionalizado em
201
3
, portanto, após a edição da EC41/2003 (datada de 19/12/2003), como se observa pelos seus holerites.

Por fim, registre-se que o Estado, assim que o servidor se aposentar, deverá consignar nos vencimentos dele o que efetivamente recolheu quando na ativa do serviço público, incluindo em sua conta de percentagem os valores recolhidos das verbas aqui questionadas, até porque, o texto legal estadual assim conduz, bem como, pela sua própria tese de defesa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021